Tribunal: STF
Processo: ARE 1410885
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal do Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (doc. 14):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO SECUNDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 226, II, DO CP. 



    1. No crime de estupro de vulnerável, a prática da violência sexual pressupõe a clandestinidade da conduta, devendo a palavra da vítima possuir especial relevância, notadamente quando se mostra clara e coerente, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório. 



    2. Restando demonstrado o estado de embriaguez da vítima, em que ela não tinha discernimento sobre a prática sexual, não conseguindo se desvencilhar, correta a consideração do estado de vulnerabilidade da vítima.



    3. Conforme entendimento jurisprudencial do STF e deste Tribunal, não cabe ao Poder Judiciário realizar o controle de constitucionalidade sobre o preceito secundário do tipo penal.



    4. Não sendo o réu parente da vítima, mas apenas tio por afinidade, sem qualquer exercício de autoridade ou poder sobre ela, incabível a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 226, II, do Código Penal.



    5. Apelação conhecida e parcialmente provida.” 



    Os Embargos de Declaração opostos foram acolhidos sem efeitos infringentes (doc. 19).



    No apelo extremo (doc. 26), interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão teria violado os princípios da proporcionalidade e da ofensividade ao aduzir que: (a) “ao incluir a cláusula geral prevista no art. 217-A do CP, o Legislador atuou desproporcionalmente, abrindo espaço para a inclusão de situações absolutamente diversas das hipóteses previstas – por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.”; (b) “Ou seja, o Legislador previu para tais hipóteses pena absolutamente desproporcional - tendo como parâmetro a pena prevista para o crime de estupro, mesmo praticado com violência real - aos casos de vulneráveis eventuais - que se encontram em situação bem diversa dos vulneráveis em razão da idade ou de enfermidade/deficiência mental”.



    Ao final, requer: “seja o presente recurso extraordinário conhecido e provido, reformando o acórdão recorrido, a fim de que seja declarada a inconstitucionalidade da parte final do art. 217-A, parágrafo primeiro, por violação ao princípio da igualdade, proporcionalidade e razoabilidade e do respectivo preceito secundário, que viola também o princípio da ofensividade, devendo-se aplicar os limites mínimo e máximo da pena abstrata prevista para o crime do 213, caput, do CP, no mínimo legal”.



    O recurso foi inadmitido na origem ao argumento de que (a) incide a Súmula 284 do STF; e (b) o aresto recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento desta SUPREMA CORTE (doc. 28).



    No Agravo, a parte recorrente refuta de modo específico os supracitados fundamentos da referida decisão (doc. 31).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, consoante muito bem pontuado pelo Juízo a quo (doc. 28, fl. 2), “o recorrente deixou de indicar os dispositivos constitucionais supostamente malferidos”, atraindo, assim, o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), certo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar especificamente, através de uma correlação lógica entre os fatos e a redação dos dispositivos constitucionais, no que consistiria a alegada violação direta a eles.



    Por fim, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento desta SUPREMA CORTE, nos termos do seguinte precedente da Primeira Turma: 



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes.



    3. “No tocante à alegação de inconstitucionalidade do preceito secundário contido no artigo 217-A do código Penal, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo, no qual assentada a impossibilidade de o Judiciário exercer juízo de valor acerca da pena do tipo penal, sob pena de afronta do princípio da separação de Poderes” (ARE 1.030.720, Rel. Min. Marco Aurélio).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1326301-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/8/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente